Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700645-80.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BRANDAO COSTA E SOUZA AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BRANDAO COSTA E SOUZA contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0719347-60.2020.8.07.0016 pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que prestou concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal para concorrer às vagas e cadastro reserva para a área de PSICOLOGIA. Afirma que a metodologia da distribuição dos pontos realizado pelo IBRAE, após determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, está equivocada, o que alterou a classificação dos candidatos e ensejou a eliminação da parte autora do certame. Defende que a metodologia adequada é a distribuição de pontos pela chamada fórmula universal e não a proporcional, como fez o IBRAE. A simples leitura da inicial revela que a parte autora objetiva questionar a forma de correção da prova e atribuição de pontos, matéria, a toda evidência, que não se imiscui nas atribuições estruturais do Poder Judicante, que não pode substituir a banca examinadora, sob tal aspecto, que se insere no âmbito discricionário de atuação do administrador público. O colendo STF já se posicionou sobre a hipótese em tela, no sentido da impossibilidade de tal ocorrência: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). (negritei). O concurso, no mais, segundo emerge dos autos, possui outras 4 fases, todas eliminatórias, quais sejam: g.1) prova discursiva; g.2) sindicância de vida pregressa; g.3) avaliação psicológica e g.4) perícia médica. Observa-se, portanto, que a autora, que NÃO logrou aprovação na primeira fase, teria, como todos os candidatos, que obter êxito em todas as demais fases, a fim de ingressar no curso de formação, de forma que NÃO faz jus à inserção em fase posterior sem ter sido aprovada nas anteriores, como fora exigido de todos os demais candidatos, critério objetivo e inafastável do certame. A contestação apresentada pelo IBRAE, em vários processos que tramitam neste juízo apontam que o concurso público caminha para a sua última etapa, que é o Curso de Formação Profissional, depois de passar por quatro outras fases, antes destacadas, de forma que não se afigura razoável e aceitável que a parte autora, somente agora, resolva questionar a metodologia de distribuição de questões anuladas, sobretudo, quando o referido certame está sendo fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. O que se observa é que a autora, e dezenas de outros candidatos, em dezenas de ações distribuídas diariamente, tentam, por via oblíqua, desnaturar a própria natureza e regras objetivas do concurso público, haja vista que NÃO cumpriram requisito elementar do certame, qual seja, o alcance de nota MÍNIMA em uma das provas, frente aos parâmetros classificatórios, para fins de aprovação, o que acarreta, inexoravelmente, a eliminação do(a) candidato (a), o que se mostra de clareza meridiana. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado e, ainda, ausente o fundado receio de dano irreparável, uma vez que o questionamento em voga é feito quase um ano APÓS a publicação do gabarito do certame. Citem-se, na forma da lei, os demandados.” (grifou-se). Na via do presente agravo, a parte recorrente postula, em síntese, a anulação de questão da prova objetiva realizada como fase do Concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do DF, além do reconhecimento da inaplicabilidade da fórmula proporcional na correção da prova, objetivando a participação no Curso de Formação. A agravante relata que foi convocada e aprovada para todas fases da primeira etapa do concurso, ressaltando que havia logrado êxito na prova objetiva, com base na primeira correção feita pela banca, com a utilização da fórmula universal. Informa que, ao cumprir decisão do TCDF, a banca recorrigiu a prova, aplicando o critério proporcional, e, em razão disso, foi excluída do certame. Defende que se faz “necessário que o Poder Judiciário declare a validade dos atos anteriormente praticados pelos Agravados ao adotar a fórmula universal”, reconhecendo “a nulidade dos atos que se seguiram ao aplicar a metodologia proporcional”. A agravante pretende, ainda, a anulação da questão número 07 do tipo A, sob o fundamento de que ela não teria resposta correta por estar em desacordo com as normas aplicadas ao assunto. Para tanto, requer a extensão dos efeitos da sentença proferida no processo n. 0735889-90.2019.8.07.0016, já transitada em julgado, em que já teria havido o reconhecimento da nulidade da referida questão, com a concessão dos pontos a ela relativos e a determinação do prosseguimento da candidata então demandante no certame. Assim, pugna pela concessão da tutela recursal antecipada para que seja determinada “a anulação judicial da questão no 7, tipo A, da prova objetiva da Agravante, uma vez que já reconhecida como nula a mesma questão nos autos no 0735889-90, atribuindo-se a pontuação à Agravante, bem com a inaplicabilidade da adoção do sistema proporcional ao certame, e ainda que os Agravados adotem providências para que a Agravante participe do Curso de Formação, relativamente ao concurso público para o Cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Psicologia, (Cód. 101.4), regido pelo Edital no 01 de 23 de novembro de 2018, da SEDESTMIDH, até o julgamento da demanda”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Requerida a gratuidade. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública, constam dos autos (na origem) declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Destaco, inicialmente, que, no momento da interposição do presente agravo de instrumento, não havia manifestação do juízo de origem quanto ao pedido de anulação da questão mencionada, por ausência de pleito nesse sentido na petição inicial. No entanto, observa-se que, na data de hoje, houve o recebimento da emenda à inicial apresentada pela autora, ora agravante, oportunidade em que se manteve o indeferimento da tutela antecipada pretendida, agora englobando todos os pedidos deduzidos no presente agravo. Por oportuno, transcrevo a segunda decisão: “Considerando que ainda não houve citação, recebo a inicial em substituição à de ID 63041542. Mantenho a decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos. Destaco que a nova causa de pedir e pedido apresentado não são capazes de infirmar as razões da decisão que indeferiu a tutela de urgência, porquanto a pretensão autoral transita, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da correção elaborada pela banca examinadora, critérios que somente incumbem à banca examinadora, mesmo porque não se aquilata, de pronto, qualquer ilegalidade ou irregularidade patente, manifesta, a ponto de justificar a intervenção judicial. Ademais, ao contrário do que alega a parte autora, a ilustre magistrada do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0735889-90.2019.8.07.0016, NÃO ANULOU A QUESTÃO MENCIONADA PELA AUTORA NA INICIAL. NÃO HOUVE QUALQUER DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ESPECÍFICA, NESSE SENTIDO. Observe-se, a respeito, o conteúdo objetivo do dispositivo da sentença: “Diante do exposto, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONCEDER à autora os 2 (dois) pontos referentes à questão no 20, da prova Tipo C, de Especialista em Assistência Social, na especialidade Pedagogia e determinar seu o prosseguimento no certame, desde que preenchido os demais requisitos.” (destaquei). Como se observa, de forma literal e textual, NÃO HOUVE QUALQUER determinação judicial de ANULAÇÃO DA QUESTÃO, mas, tão somente, a atribuição dos PONTOS, hipóteses nitidamente diferenciadas e que, tecnicamente, nem de longe, não se confundem. Prossiga-se o feito nos seus ulteriores termos, observando a Secretaria que houve aditamento à inicial (63163294), que deverá acompanhar o expediente citatório.” (grifou-se) Diante desse cenário, em que se encontram enfrentadas pelo juízo de origem todas as questões ora levantadas e respeitado o caráter revisional do recurso, verifica-se ausente a supressão de instância no conhecimento integral do recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público. Acerca da pretensão de anulação de questão ou revisão de notas atribuídas pela banca, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que “[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853). Mais ainda, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer qual a metodologia de atribuição de pontuação deve ser adotada pela banca (se universal ou proporcional), notadamente em sentido contrário ao previsto no Edital (Edital n. 3, de 18/12/18), na decisão proferida pelo TCDF (decisão 4145/2019) e em disposição legal (art. 59 da Lei 4.949/2012). Acerca da pretensão de anulação da questão, destaca-se que o processo 0735889-90.2019.8.07.0016 revestia-se de caráter individual, em que se evidenciava uma situação fático-jurídica específica, não replicada por ocasião do presente feito, inclusive no que diz respeito à tempestividade da impugnação do gabarito da mencionada questão (ação proposta em julho de 2019). Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade da questão ora impugnada, não se mostraria viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. É de se ressaltar, ainda, que há diversas demandas iguais à presente e que a concessão da tutela jurisdicional terá o condão de impactar em toda a lista de classificação de um concurso que já se encontra na fase do curso de formação. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal e do IBRAE, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito